Tribunal: TJPA
Processo: 0802419-12.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802419-12.2019.8.14.0039

APELANTE: LURDIMAR ABREU SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO: 0802419-12.2019.814.0039

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28.178

APELADO: LURDIMAR ABREU SANTOS.

ADVOGADO: MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA – OAB/PA 29.679 E RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/PA 29.477-A.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) - SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não comprovação da existência do contrato e da transferência de valor contratado para conta da apelada, repetição de indébito devida;

2 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 - Dano moral caracterizado e fixado em valor razoável;

5 – Sentença mantida. Recurso
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso

e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, que julgou procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida em seu desfavor por
LURDIMAR ABREU SANTOS
.

Em sua exordial (ID. 5805593) a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 5805611) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato nº 0123343087864, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 5805665), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo, como reforma subsidiaria, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões recursais apresentadas (ID. 5805674).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando a condição de idosa da apelada, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O banco apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, arguindo que a simples alegação da autora, de não reconhecer os empréstimos realizados, não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não merecendo, portanto, respaldo a alegação do apelante de que caberia à autora/apelada o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado nº 0123343087864, nem que o valor supostamente avençado tenha sido, de fato, depositado na conta da apelada.

Assim, uma vez que competia ao apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelada - e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Ademais, não merece provimento o pleito relativo ao não cabimento da repetição em dobro do indébito, na medida em que o parágrafo único do artigo 42 do CDC garante, ao consumidor cobrado em quantia indevida, o valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inteiramente a sentença apelada. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023